Tribunal: TJDFT
Processo: 0723004-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução Fiscal do DF.
2. A embargante opôs embargos à execução fiscal alegando prescrição, ilegitimidade passiva, impossibilidade de constrição de seus bens, incomunicabilidade do imóvel penhorado com o executado e impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família [1].
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é: (i) se cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do §4o do artigo 90 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 90, § 4o do CPC prevê que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade [1].
5. O Distrito Federal requereu a extinção dos embargos à execução fiscal, sem julgamento do mérito, após reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante e à ausência de interesse processual [1].
6. A jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que, sobrevindo a extinção da execução fiscal, é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade [1].
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reformar a sentença e reduzir os honorários de sucumbência a 5% (cinco) por cento do valor da causa, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.
Tese de julgamento: A redução dos honorários advocatícios pela metade é cabível quando a parte exequente reconhece a pretensão deduzida e desiste da execução fiscal (art. 90, § 4o, do CPC).
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o, 90, § 4o; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134984/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 20/02/2018; TJDFT, Acórdão 1982606, 0738816-24.2022.8.07.0016, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 20/03/2025 [1].